Tribunal: TJDFT
Processo: 0012420-76.2011.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA POR FOTOGRAFIA NA FASE DE INQUÉRITO E CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PRESENCIALMENTE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. POSSE DOS VEÍCULOS COMPROVADA. COMERCIALIZAÇÃO INFORMAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, AUTO DE APREENSÃO DOS VEÍCULOS NO LOCAL EM QUE O RÉU RESIDIA E DEPOIMENTO DA VIZINHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia quando os fatos foram descritos com clareza e todas as circunstâncias foram devidamente relacionadas, restando devidamente viabilizado o contraditório e a ampla defesa.

2. Com relação ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, a negativa do réu está isolada nos autos, desprovida de provas que possam contradizer o depoimento seguro e firme da vítima que o reconheceu, por duas vezes, como autor do delito: a primeira, por fotografia na fase de inquérito e, a segunda, de forma presencial em Juízo.

3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão dos objetos. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 3.1. Diante das circunstâncias da apreensão dos veículos, é evidente que o réu, no exercício de atividade comercial, recebia os veículos produtos de crime com a finalidade de vendê-los, agindo, assim, com evidente intenção de lucrar com a comercialização dos produtos ilícitos.

4. Inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade do crime simples, quando demonstrado que o réu estava envolvido na venda de veículos objeto de crimes, ainda que de forma informal.

5. Demonstrado nos autos que o réu, mediante mais de uma ação, praticou três crimes de espécies diferentes, contra vítimas distintas, restou configurado o concurso material, motivo pelo qual não prospera o pleito de reconhecimento do concurso formal entre todos os delitos.

6. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.